Tribunal: TJDFT
Processo: 0737156-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA. COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Segundo o artigo 2o do Decreto n.o 21.396/00, os servidores ocupantes de cargos efetivos da extinta Fundação Educacional passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, presumindo-se, assim, que o ente público assumiu todas as suas obrigações, especialmente a de pagar o benefício-alimentação atrasado dos servidores transferidos.
2. Ante a expressa previsão do ente público receber os bônus dos saldos orçamentários da extinta Fundação Educacional, presume-se também, que receberá os ônus dos servidores da citada Fundação, que passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e desprovido.